Tribunal: TJSP
Processo: 0006982-28.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0006982-28.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CARLOS HUMBERTO
FERREIRA CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 04
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantida no mais a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0006982-28.2018.8.26.0510 - Voto no
@Apelação Criminal no 0006982-28.2018.8.26.0510.
Apelante: Carlos Humberto Ferreira Chagas.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 874/18 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro.
Voto no 40.500 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro
condenou CARLOS HUMBERTO FERREIRA CHAGAS a cumprir pena de
cinco (05) meses e dezoito (18) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e ao artigo 147, caput, do Código Penal.
O réu não se conforma com o alcance do provimento
condenatório e recorre pretendendo o abrandamento do regime prisional e aplicação
da suspensão condicional da pena (fls. 92/65).
Contrarrazoado o recurso (fls. 99/100), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 17 de junho de 2018, por
volta das 18:30 horas, na Avenida 4, n° 375, Jardim Guanabara II, cidade e Comarca
de Rio Claro, o Apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva
de urgência à sua ex-companheira Pamela Priscila de Souza Soares (autos no
1500041-85.2018.8.26.0510 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro), e nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0006982-28.2018.8.26.0510 - Voto no
mesmas circunstancias de tempo e local, a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal
injusto e grave, qual seja, sua morte.
Narra a denúncia que o Apelante, na data dos fatos,
descumprindo medidas protetivas, entrou em contato com a vítima e a ameaçou,
dizendo: “quando eu te encontrar na rua eu te mato e já avisei na delegacia”.
Autoria e materialidade ficaram satisfatoriamente
comprovadas, pois em que pese a negativa do réu, a vítima afirmou que ele vinha
descumprindo as medidas protetivas deferidas em seu favor e constantemente
ameaçava, tanto que ela conseguiu gravar as ameaças de que tratam a denúncia e
entregou cópia da mídia na delegacia (cf. transcrição de fls. 57/58).
Importante notar que a vítima vem oferecendo a mesma
versão dos fatos, inclusive fazendo menção a episódios anteriores, e não é aceitável
que tenha criado situações falsas imbuída do único propósito de incriminar o réu de
forma injustificada. Veja-se que o réu admitiu ter telefonado para a ex-companheira
_ descumprindo medidas protetivas deferidas em favor dela _, e quanto às ameaças,
disse que 'não se recordava' de tê-las proferido ameaças, acrescentando que 'se
ameaçou, foi no calor da emoção'.
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que o réu, descumprindo ordem judicial, ameaçou a ofendida, tanto que a defesa
técnica não se insurge contra a condenação.

Mantida a condenação, as penas comportam pequeno
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0006982-28.2018.8.26.0510 - Voto no

A básica foi majorada em 1/6 por conta dos maus
antecedentes.

É possível o aumento da reprimenda pelos maus
antecedentes e pela reincidência no caso de haver mais de uma condenação
definitiva, não atingida pelo período depurador, sem incidir em “bis in idem”,
conforme entendimento tranquilo desta E. Câmara.
Neste caso concreto, contudo, a condenação que
justificou a majoração da básica é a mesma utilizada no acréscimo pela reincidência
(fls. 47/51), de modo que as sanções são reduzidas ao mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria fica mantido o acréscimo
de 1/6 para o delito descrito no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e 1/3 para a ameaça,
bem justificados que foram os acréscimos, com o que as penas se concretizam em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e três (03) meses e
15 (quinze) dias de detenção para o descumprimento das medidas protetivas
deferidas em favor da ofendida.
Mas não é caso de se favorecer o réu com regime
prisional mais brando, porque ele é reincidente (em delito de violência doméstica) e
teima em delinquir, deixando entrever a necessidade de maior rigor na retribuição.
Anoto, por fim, que a Lei 11.343/06 veda expressamente
a substituição da privação de liberdade por restritiva de direitos, e a condenação
anterior _ pela prática de crime idêntico _ impossibilita o “sursis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0006982-28.2018.8.26.0510 - Voto no

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de detenção, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator